Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO ELABORADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E INÉPCIA DO RECURSO REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPLÍCITA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. JUROS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. O pedido de letra “c.10” configura inovação recursal, não podendo ser reconhecido diretamente neste 2o grau de jurisdição.

2. A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, uma vez que o apelado apresentou demonstrativo atualizado do débito em conjunto com a petição inicial da execução, indicando a evolução da dívida e os encargos contratuais cobrados, atendendo, assim, o comando da legislação processual.

3. A preliminar suscitada nas contrarrazões (inobservância da dialeticidade) não prospera, porque, além de o apelante manter no recurso a discussão sobre o objeto da demanda, também ataca os fundamentos da sentença, com base nos quais o sentenciante julgou improcedente o pedido. Preliminar rejeitada.

4. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte da empresa contratante de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

5. O Banco Central indica as taxas médias de juros praticadas em cada período, sendo que, na época (07/01/2022) em operação de crédito similar, constatou-se que a menor taxa de juros cobrada foi a de 00,65% ao mês e 8,04% ao ano; e a maior foi de a 3,79% ao mês e 56,24% ao ano. As taxas de juros de operação praticadas no contrato foram de 1,97% a.m. e 26,37%, representando valor correspondente à média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes. ou em abusividade.

6. Nos termos da Súmula n.o 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Portanto, a capitalização de juros devidamente pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado.

7. A cobrança de juros sobre a mora, ou mesmo de juros remuneratórios, não pode ser entendida como comissão de permanência. Uma vez que o presente contrato apresentado não prevê a cobrança de comissão de permanência, não cabe tecer discussões acerca de sua cumulação com outros encargos, bem como inexiste irregularidade nos encargos moratórios indicados em contrato.

8. A cobrança de juros de carência é lícita, se prevista em contrato, não sendo abusiva, se a data da liberação do crédito não coincide com a data do vencimento da prestação.

9. não foram constatados encargos abusivos no contrato, de modo que não há que se falar em descaracterização da mora no presente caso.

10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, DESPROVIDO.